Tribunal: TJDFT
Processo: 0713331-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELACAO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR. SEQUESTRO DE VALORES. SISBAJUD. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES TRIBUTÁRIOS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. LAVAGEM DE DINHEIRO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA PREVIAMENTE DECIDIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CRIME TRIBUTÁRIO. CONDIÇÃO OBJETIVA DE PUNIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE No 24, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CRIMES AUTÔNOMOS. INVESTIGAÇÃO. JUSTA CAUSA. PERSECUÇÃO PENAL. EXTRAPOLAÇÃO. PRAZO JUSTIFICADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. MEDIDA CAUTELAR. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. Enfrentando a decisão recorrida questão superveniente, que não foi decidida previamente, e tendo as partes interposto o recurso dentro do prazo legal, mostra-se tempestivo o recurso. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito operou a preclusão. Não comprovando as apelantes a ocorrência de fato novo ou de eventual alteração fática, não deve a tese defensiva previamente decidida ser conhecida. É defeso ao recorrente inovar no recurso e apresentar pedido que não foi apreciado pelo magistrado de origem, sob pena de indevida supressão de instância, o que impõe o conhecimento apenas parcial do recurso. Ainda que eventualmente não tenha ocorrido o lançamento definitivo dos tributos e a configuração de crime tributário, nos termos da súmula vinculante no 24, do Supremo Tribunal Federal; tendo o inquérito policial objeto investigativo mais amplo, visando a apuração dos crimes de lavagem de capitais, organização criminosa e falsidade ideológica, delitos autônomos, justifica-se, diante das evidências dos autos, a persecução penal e adoção das medidas cautelares, porquanto evidenciado o fumus commissi delicti e o periculum in mora. Conforme entendimento jurisprudencial, o prazo para o oferecimento da denúncia na hipótese do artigo 131, inciso I, do Código de Processo Penal, é impróprio, justificando-se a sua extrapolação em virtude das especificidades do caso concreto, inclusive a complexidade da causa. Não há, em princípio, óbice para o sequestro de bens de pessoa jurídica, desde que haja nos autos indícios de que a empresa tenha funcionado como mero instrumento para a ocultação da vantagem econômica proveniente dos ilícitos perpetrados. Precedentes.